Tribunal: TJDFT
Processo: 0748177-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. CONSENTIMENTO DO ACUSADO. HIGIDEZ DA PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E ABORDAGEM PRECEDIDA DE CAMPANA. PRESENÇA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. CÁLCULO DOS DIAS-MULTA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é de natureza permanente, especialmente no núcleo “ter em depósito”, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo.
2. Não há nulidade na busca domiciliar por entrada forçada sem justificativa ou ordem judicial, em face de o ingresso dos policiais ter sido autorizado pelo acusado. 2.1. De toda forma, a inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada quando existirem fundadas razões que indiquem que, dentro do recinto, ocorre situação de flagrante delito.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de busca domiciliar, uma vez comprovado que a atuação policial foi precedida de investigação e campana em frente ao imóvel, tendo o acusado sido flagrado saindo da residência, portando uma sacola com entorpecentes e indo em direção a um veículo que seria utilizado para o transporte da droga.
4. O preceito incriminador do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 exige apenas a prática de qualquer uma das condutas descritas pelo dispositivo, sendo prescindível a prova da venda ou do intuito comercial por parte do acusado para fins de condenação por crime de tráfico.
5. O cálculo dos dias-multa deve ser realizado segundo os mesmos parâmetros adotados para a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.